Tribunal: TJMT
Processo: 1022057-80.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022057-80.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO VINICIUS SOUZA AMORIM - CPF: 062.908.971-01 (AGRAVANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), JUÍZO DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECLAMAÇÃO – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - AUSÊNCIA DE RAZÕES QUE INDIQUEM QUE A DECISÃO AGRAVADA ESTÁ EM DESACORDO COM OS ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS - RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo nas razões do agravo interno elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos.

R E L A T Ó R I O

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No
1022057-80.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BRUNO VINICIUS SOUZA AMORIM

AGRAVADO: TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
BRUNO VINICIUS SOUZA AMORIM
face à decisão proferida por esta magistrada que indeferiu a petição inicial, nos termos do artigo 51, incisos XIV e XV, do RITJ/MT c/c art. 485, inciso I, do CPC/15.

Em razões recursais a agravante sustenta que a decisão proferia afronta Súmula e matérias de Repercussão Geral dos Tribunais Superiores, de modo que requer a reforma da decisão.

Sem contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça entendeu pela inexistência de interesse público a ensejar a sua participação no feito.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado,

trata-se de recurso de agravo interno interposto por
BRUNO VINICIUS SOUZA AMORIM
face à decisão proferida por esta magistrada que indeferiu a petição inicial, nos termos do artigo 51, incisos XIV e XV, do RITJ/MT c/c art. 485, inciso I, do CPC/15.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada que é objeto do presente recurso de agravo interno:

Vistos etc

Trata-se de reclamação constitucional proposta por
BRUNO VINICIUS SOUZA AMORIM
contra acordão proferido pela Turma Recursal Única (composição integral), nos autos do processo de n. 1012752-66.2021.8.11.0002, em razão de violação ao Enunciado da Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Sustenta o reclamante, em síntese, que o relator recursal
“em sede de acórdão, inovou nos autos, mencionou que produziu documento, mas deixou de juntar nos autos, utilizando-o como fundamento para aplicar erroneamente a Súmula 385 do STJ e negar provimento ao recurso inominado, o qual buscava majoração da reparação por dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplente.”
Requer ao final a majoração do quantum indenizatório ou, subsidiariamente, a devolução dos autos à Turma Recursal de origem para competente julgamento.

Informações foram carreadas aos autos.

Devidamente intimado, o terceiro interessado não se manifestou nos autos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça entendeu pela inexistência de interesse público a justificar a sua intervenção no feito.

O reclamante se manifestou sobre a possibilidade de indeferimento da inicial.

É o relato.

DECIDO.

O reclamante pretende a procedência da reclamação para que o valor fixado à título de dano moral seja majorado. Sustenta, para tanto, que o magistrado relator do recurso inominado não poderia ter, de ofício, verificado a existência de negativação anterior no momento do julgamento.

Não obstante, em que pesem os fundamentos do reclamante, a presente reclamação deve ser desde logo rejeitada, porquanto, referido instituto não pode ser utilizado como sucedâneo recursal.

Com efeito, dispõe o Art. 988 do CPC/2015 que a Reclamação é cabível para preservar a competência ou garantir a autoridade das decisões do Tribunal, bem como para garantir o enunciado de súmula vinculante, decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade, acórdão proferido em julgamento de incidente de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

A seu turno, em 08/04/2016 foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico a Resolução n. 3 do Superior Tribunal de Justiça, na qual dispõe que caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar reclamações destinadas a dirimir a divergência entre acórdão proferido por Turma Recursal Estadual ou do DF e a jurisprudência do STJ, quando o entendimento estiver consolidado em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes,
in verbis
:

Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes
.”

In casu
, todavia, não houve a efetiva usurpação de competência do Tribunal ou violação à autoridade de uma decisão, na medida em que a irresignação do reclamante se volta contra a conclusão da Turma Recursal que,
após análise do conjunto fático-probatório,
ao decidir o Recurso Inominado, manteve a decisão que fixou, em favor do reclamante, dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Na decisão recorrida, o julgador entendeu que, com relação ao dano moral, “
não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente, eis que, no caso em testilha, em consulta efetuada por este magistrado, via sistema BOA VISTA, registrado sob protocolo (HA1021057762) restou evidenciado que a parte recorrente possui restrição cadastral anterior, à realizada pela empresa recorrente (CREFISA S/A CRED.FINANC. INVESTIM – R$ 11.220,00 – inclusão: 21/01/2020), fato esse que afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula n.o 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.”
Todavia, manteve
“o valor indenizatório arbitrado apenas por vedação a re-formatio in pejus”,
não havendo o que se falar em afronta a Súmula 385 do STJ.

Assim, o que o Reclamante pretende com a via excepcional utilizada, na verdade, é a reapreciação da matéria por este Sodalício por não ter sido o acórdão objurgado proferido segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, restando claro no presente caso que a Reclamação foi utilizada como sucedâneo recursal, com o único intuito de ver reformada a decisão o que não se admite pela via adotada.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO DA MEDIDA. RESOLUÇÃO N. 12/2009 DO STJ. ART. 105, I, F, DA CF. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A reclamação prevista na Resolução STJ n. 12/2009 tem por exclusiva finalidade dirimir divergência entre acórdãos prolatados por turma recursal de juizado especial estadual e a jurisprudência consolidada do STJ. 2. Por sua vez, a reclamação constitucional, prevista no art. 105, I, f, da CF é ação proposta para preservar a competência do STJ, bem assim para garantir a autoridade de suas decisões. 3.
No caso concreto, a agravante insurge-se contra acórdão proferido por Tribunal de Justiça em julgamento de recurso de apelação que tramita pelo procedimento ordinário, ao fundamento de que o julgado diverge da jurisprudência consolidada deste Tribunal Superior. Em tais circunstâncias, descabida a via excepcional da reclamação
. 4. Agravo regimental improvido
.” (STJ, Segunda Seção, Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, AgRg na Rcl: 10864 RS 2012/0260484-9, Data de Julgamento: 11/03/2015, Data de Publicação: DJe 19/03/2015) (destaquei)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA OU DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DESTE TRIBUNAL. ART. 105, I, F, DA CF/88 E ART. 187 DO RISTJ. NÃO OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE RECLAMAÇÃO PARA ALEGAR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROFERIDA EM RELAÇÃO A OUTRO PROCESSO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. A presente Reclamação visa a prevalência do entendimento firmado em decisão monocrática prolatada no CC 118.895/MG, reconhecendo-se a incompetência da Justiça Estadual para apreciar o feito subjacente, no qual pretende a autora sua matrícula no 6o período do curso de Direito da Universidade de Itaúna, no segundo semestre de 2014, assim como a consignação dos valores atrasados das mensalidades escolares. II. Nos termos dos arts. 105, I, f, da Constituição Federal e 187 do RISTJ,
a Reclamação é cabível para preservar a competência deste Tribunal ou para garantir a autoridade das suas decisões - hipóteses inocorrentes, no caso -, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal ou como meio de dirimir divergência jurisprudencial. Precedentes do STJ
(...)”
(STJ, Primeira Seção, Relator: Ministra Assusete Magalhães, AgRg na Rcl: 19792 MG 2014/0215295-7, Data de Julgamento: 08/04/2015, Data de Publicação: DJe 16/04/2015) (destaquei)

“
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECLAMAÇÃO. APONTADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O agravante defende que a Corte Regional teria desrespeitado a decisão proferida no REsp 1.331.558/SC em virtude de que o novo acórdão prolatado pela Corte Regional não se pronunciou sobre a prescrição dos créditos tributários, mesmo após a determinação do retorno dos autos à origem para tanto. 2. A
presente reclamação foi utilizada como sucedâneo recursal, o que evidencia a sua inadequação
. Isto porque, o acórdão do TRF, ora reclamado, poderia ser combatido por novo apelo especial, com fundamento na violação do art. 535, II, do Código de Processo Civil. Agravo regimental improvido.”
(STJ, Primeira Seção, Relator: Ministro Humberto Martins, AgRg na Rcl: 12626 SC 2013/0151494-9, Data de Julgamento: 13/11/2013, Data de Publicação: DJe 25/11/2013) (destaquei)

E da jurisprudência pátria, inclusive deste Sodalício adotou tal entendimento, conforme arestos:

“
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO QUE INDEFERE LIMINARMENTE
RECLAMAÇÃO PREVISTA NO ART. 231 DO RITJMT. HIPÓTESES RESTRITAS DE CABIMENTO: PRESERVAÇÃO DE COMPETÊNCIA OU GARANTIA DAS DECISÕES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.- NÃO OCORRÊNCIA DE QUAISQUER DELAS UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO. "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL (ART. 105, I, F, DA CF/88). INTERPOSIÇÃO DO INCIDENTE EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL. HIPÓTESES RESTRITAS DE CABIMENTO: PRESERVAÇÃO DE COMPETÊNCIA OU DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO ESPECÍFICA DESTA CORTE. NÃO OCORRÊNCIA DE QUAISQUER DELAS. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgRg na Rcl 21.469/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 17/11/2014)”
(TJ-MT, Tribunal Pleno, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, AgR 155832/2014, Julgado em 11/12/2014, Publicado no DJE 22/12/2014) (destaquei)

“
RECLAMAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - NÃO CONHECIDA
.”
(TJ-MS, Tribunal Pleno, Des. Rubens Bergonzi Bossay, RCL 7690 MS 2008.007690-0, Julgado em 21/05/2008, Publicado no DJE 11/06/2008) (destaquei)

Dessa forma, considerando que tal instrumento processual não é adequado para o exame do
acerto ou desacerto da decisão
impugnada, como sucedâneo de recurso,
o indeferimento
, desde logo, da petição inicial, é medida que se impõe.

Pelo exposto, com fundamento no Art. 51, XIV, do RITJMT,
INDEFIRO
a petição

inicial e
JULGO EXTINTA
, sem resolução do mérito, esta Reclamação Constitucional n.
1005138-21.2018.8.11.0000
Comarca da Capital, com fundamento no Art. 485, I, do CPC/2015.”

De fato, a
Reclamação
é instrumento de impugnação excepcional e suas hipóteses de cabimento são taxativas, devendo ser analisadas em consonância com a nova metodologia perseguida pelo novo Código de Processo Civil, não se presta como
sucedâneo

recursal, o que, pela análise dos autos, era o pretendido pela agravante.

A propósito:

RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO DA PROVA E RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A reclamação de que trata o art. 988 do CPC, e mais especificamente a Resolução no 03/2016 do STJ, não constitui sucedâneo recursal nem se presta a reexaminar a prova dos autos nem a corrigir eventual injustiça da decisão. 2. Na hipótese dos autos, não se revela patente a alegada discrepância entre o julgado vinculante apontado como paradigma e o acórdão da turma recursal. Ao revés, esta última decisão partiu do exame da prova dos autos para concluir pela incidência do § 4o do art. 248 do CPC, o que não configura, sequer em tese, violação à Súmula no 429-STJ. 3. Indeferimento da petição inicial.
(TJ-RJ - RCL: 00361934820198190000, Relator: Des(a). MARCOS ALCINO DE AZEVEDO TORRES, Data de Julgamento: 01/08/2019, SEÇÃO CÍVEL)

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada.

Não há nas razões do agravo interno elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos, mesmo em fase inicial, razão pela qual merece a mesma ser mantida.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontado pela agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023